Tribunal: TJES
Processo: 5012731-91.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012731-91.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADERBAL DAMASCENA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ADERBAL DAMASCENA, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando o embargante à restituição em dobro dos valores descontados, com compensação do montante efetivamente depositado na conta do embargado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais). O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre o montante a ser restituído, pleiteando a aplicação da Taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 112).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos e, em caso positivo, definir os critérios adequados para sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, passível de correção de ofício, sendo cabível o exame da omissão apontada.

Em se tratando de relação jurídica de natureza contratual, aplica-se o disposto no artigo 406 do Código Civil, que, conforme entendimento consolidado no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, corresponde à Taxa Selic.

Sobre os danos materiais, a Taxa Selic deve incidir desde a data de cada pagamento indevido, conforme o artigo 397 do Código Civil e a Súmula 43 do STJ, por englobar tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

No tocante aos danos morais, aplica-se a Taxa Selic deduzido o índice IPCA-E desde a data do evento danoso (data do empréstimo) até o arbitramento judicial, nos termos da Súmula 52 do STJ e do artigo 406, §1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, a Taxa Selic incide integralmente, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

A Taxa Selic deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de danos materiais desde a data de cada pagamento indevido, por englobar juros de mora e correção monetária.

Em relação aos danos morais, a Taxa Selic deve incidir deduzido o índice IPCA-E desde a data do evento danoso até o arbitramento judicial, passando a incidir integralmente a partir desse marco.

Vitória, 11 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012731-91.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:

ADERBAL DAMASCENA

RELATORA: DES.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra o acórdão id. 10975637, que à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso manejado por

ADERBAL DAMASCENA
, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando ITAU UNIBANCO S/A à restituição em dobro dos valores descontados, com a compensação do montante efetivamente depositado na conta corrente de titularidade do Apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais (id. 11110304), o embargante sustenta a existência de omissão deste juízo, consubstanciada na ausência de fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre o montante a ser restituído ao embargado. Aduz, ainda, que a atualização dos valores devidos deve observar a Taxa Selic, nos termos do artigo 406, caput e § 1º, do Código Civil, bem como da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 112.

Muito bem. Tendo em vista que os juros de mora e correção monetária configuram matérias de ordem pública, é possível concluir pela existência da omissão apontada, de modo que passo ao seu exame.

No caso em análise, por se tratar de relação jurídica de natureza contratual, aplica-se o disposto no artigo 406 do Código Civil, o qual conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 112, corresponde à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

No que se refere aos danos materiais, aplica-se somente juros de mora pela Taxa Selic a partir da data de cada pagamento indevido, nos termos do Art. 397 do Código Civil e da Súmula n. 43 do STJ, uma vez que esta engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Já em relação aos danos morais, aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA-E, desde a data do evento danoso (data do empréstimo) até o arbitramento judicial, conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ. Ademais, a referida súmula estabelece que, a partir do referido marco temporal, a Taxa Selic deverá incidir integralmente sobre o montante devido.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão existente no acórdão recorrido e estabelecer que, no que tange aos danos materiais arbitrados, a atualização das quantias a serem restituídas seja feita de acordo com a Taxa Selic desde a data de cada desconto indevido. Já em relação aos danos morais, aplica-se a Taxa Selic deduzido o IPCA-E desde a ocorrência do evento danoso (data do empréstimo) até o arbitramento, a partir do qual a Taxa Selic deverá passar a incidir em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões